Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-41.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), BEVERLY LAWANE ALVES COSTA - CPF: 061.382.351-69 (PACIENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 043.919.981-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLISON GABRIEL DA SILVA - CPF: 045.232.182-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que
converteu a prisão em flagrante da paciente
Beverly
Lawane
Alves Costa
, em preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
º 11.343/2006 (tráfico de drogas
).

O impetrante sustenta a nulidade da prisão em flagrante, em razão de o procedimento administrativo ter ocorrido de forma contrária à lei, tendo em vista a entrada em domicílio sem mandado judicial
, bem como
que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente porque
não foi encontrado drogas na posse da paciente;
por ela não
resid
ir
no endereço
onde foi presa
e possui
r
predicados favoráveis (
primária,
com
bons antecedentes,
trabalho lícito
e residência fixa
) que se mostram suficientes para responder
o
processo em liberdade, me
di
ante cautelares diversas da prisão
.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 154763666).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 155061666).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id.
157032167, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão da paciente, em virtude da entrada forçada dos policiais
em domicílio
sem mandado judicial e, ainda, defende que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, sobretudo em razão de não ter sido encontrado drogas em sua posse e diante da sua condição de ré primária, com bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo.

Pois bem.
A ordem deve ser denegada
.

Isso porque, a magistrada
n
ão verificou qualquer irregularidade
no ato
flagrancial
e
fundamentou sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme
declarações dos policiais e informações registradas no
Boletim de Ocorrência,
com a especificação dos materiais apree
ndidos com cada um dos autuados, inclusive àqueles encontrados na posse da paciente.

Ressaltou, ainda, a quantidade considerável de drogas apreendidas, a existência de uma estrutura organizada voltada à prática do crime de tráfico de drogas,
fatos que justificam a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Não obstante as alegações do impetrante quanto
à
nulidade da prisão em razão da suposta entrada forçada da polícia na residência sem autorização judicial, conforme
se verifica da
decisão
que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva
, os policiais agiram com fundada suspeita em relação à paciente e
seu comparsa, existindo, portanto, elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
flagrancial
. Vejamos,
in
verbis
:

“
Conforme se vê, a partir de uma denúncia anônima feita por terceiros, se chegou ao conhecimento de que a pessoa de Rafael, auxiliado pela esposa e um amigo de nome
Darlison
, numa KITNET SITUADA NA RUA ELIZABETH ARGELHO, Nº 26, QUARTOS 03 E 04, estariam praticando o comércio ilícito de drogas, e que
ao chegarem ao local depararam num primeiro momento com os autuados BEVERLY E DARLISON em frente à quitinete em atitude suspeita, tendo inclusive o segundo autuado corrido do local assim que avistou a equipe policial, o que justificou a

revista pessoal, na qual foram localizadas drogas e demais objetos com eles, e justificou, ainda, a medida de ingresso no imóvel, onde foi localizada mais entorpecente que, segundo a BEVERLY, pertenceria ao seu companheiro, o autuado Rafael
, o qual em dado momento passou com o seu veículo pelas quitinetes, tendo a polícia logrado êxito em interceptar o automóvel, fazendo a sua abordagem, cuja busca veicular permitiu encontrar outra quantidade de drogas e objetos em seu interior.

Por sua vez, o autuado Rafael delatou o autuado ANDERSON, declarando que este seria
o disciplina
de uma facção criminosa e a pessoa responsável pela distribuição da droga na região, informando inclusive o local de mata onde ele ocultava entorpecentes. A partir disso, os policiais diligenciaram até um bar onde ele, segundo Rafael, estaria, sendo este detido e informando aos policiais o local onde mantinha droga escondida, confirmando assim a fala do autuado
Rarael
, de modo não se falar em qualquer tipo de nulidade do ato
flagrancial
.
” (Id. 154504159
).
(
destaquei)

Com efeito,
como
o crime
de tráfico
tem natureza permanente,
mostra-se
legitima a entrada de policiais emdomicílioa fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial
,
desde que
existentes
elemen
tos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
flagrancial
.

Nesse sentido, trago à colação decisões
já
lançadas por esta Câmara,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE
– INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios s
uficientes de autoria delitiva.”
(N.U 1017824-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021)
(destaquei)

“
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIMES PERMANENTES
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM
RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de entorpecente, além de apresentar histórico de registros criminais e ser reincidente específico no tráfico de drogas, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais
do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1022790-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante da paciente.

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

C
omo consignado
pela douta Procuradora-Geral de Justiça, o
fumus
comissi
delicti
está evidenciado pela apreensão total de “
425.93 (quatrocentos e vinte e cinco gramas e noventa e três centigramas) de cocaína, 5.027,37 (cinco quilos, vinte e sete gramas e trinta e sete centigramas) de maconha, bem como outros apetrechos voltados à traficância, a exemplo de 04 rolos de papel filme e 02 balanças de precisão
”.

Com a paciente foram encontradas
10 (dez) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade razoável de entorpecente apreendido,
eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Resta, assim,
evidenciad
a
a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela considerável quantidade de
entorpecentes
.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em
comento
, denota a a
parente periculosidade social da

paciente
e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados.

Como consignado pelo Juízo
a quo
“
A segregação cautelar dos autuados visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando que continuem, em tese, realizando o tráfico de drogas, até porque, pela considerável quantidade de drogas e apetrechos apreendidas na situação e circunstâncias em concreto, há possibilidade de existência de uma estrutura muito maior (possivelmente uma organização) voltada a prática de crimes dessa natureza nesta cidade, o que deverá ser objeto de investigação mais aprofundada pela po
lícia
.”

Dessa forma, tem-se que
a
m
agistrada
agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais g
erados pelos crimes imputados a indiciada
(tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
afigura-se
inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso
o flagrado

seja posto em liberdade
, continuar
á a delinquir
.

Outrossim, é pacífico o entendimento
de que os atributos pessoais do
indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023